Tribunal: TJDFT
Processo: 0741068-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0741068-48.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIO ROMERO DA SILVA PACIENTE: WELLINGTON MATOS TETE AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fabio Romero da Silva, em favor de Wellington Matos Tetê, contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Segunda Vara Criminal de Ceilândia que, nos autos da ação penal no 0715968-82.2022.8.07.0003, manteve a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade (ID 41877662). Consta dos autos que, em 10/06/2022, o paciente Wellington Matos Tetê, Anderson Alves de Aguiar e Maycon de Araújo Freitas foram presos em flagrante pela suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu em prisão preventiva a prisão em flagrante do paciente Wellington e concedeu a liberdade provisória, com medidas cautelares, em favor de Anderson e Maycon. O Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao paciente Wellington, a Anderson e a Maycon a prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, sendo Anderson denunciado na forma do artigo 29, caput, do Código Penal, nos seguintes termos: “Em 10 de junho de 2022, entre 17h30min e 17h50min, na via pública da QNM 24, Ceilândia/DF, os denunciados, de forma livre e consciente, com liame subjetivo, em união de desígnios e comunhão de esforços entre si, subtraíram, em proveito do grupo, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, (i) um aparelho celular Samsung J6, pertencente a Marcilene Costa dos Santos; e (ii) um aparelho celular Motorola Moto E7 Plus, pertencente a Letícia de Jesus Ferreira. Nas circunstâncias acima referidas, o denunciado ANDERSON conduziu os denunciados WELLINGTON e MAYCON no veículo FORD/Fiesta, cor preta, ostentando as placas REK5B78/DF, até o local dos fatos. Com efeito, WELLINGTON, portando uma arma de fogo e acompanhado de MAYCON, desembarcou e abordou as vítimas Letícia e Marcilene, dizendo que atiraria caso elas corressem. A ação foi presenciada por Thatielle, que acompanhava as vítimas e correu para pedir ajuda ao notar a abordagem. Em seguida, WELLINGTON e MAYCON subtraíram os aparelhos celulares das vítimas e se evadiram no veículo FORD/Fiesta conduzido por ANDERSON. Assim agindo, ANDERSON concorreu para os crimes na medida de sua culpabilidade, uma vez que, durante os fatos anteriores, com liame subjetivo e divisão de tarefas, aguardou os executores dos roubos dentro do veículo, nas proximidades do local dos fatos, a fim de possibilitar a fuga de todos. Acionada, a PMDF localizou o veículo logo após os fatos, na QNM 40, com os denunciados como ocupantes. Na ocasião, ANDERSON permaneceu na posição de motorista enquanto WELLINGTON tentou fugir, mas logo foi detido. Por sua vez, MAYCON correu e subiu no telhado de uma residência. Após buscas no local, os policiais detiveram MAYCON na posse de um revólver calibre .38, com cinco munições intactas. Na Delegacia, as vítimas Marcilene e Letícia reconheceram WELLINGTON como o autor que lhes apontou a arma e subtraiu os seus celulares, e a testemunha Thatielle reconheceu WELLINGTON e MAYCON como os executores dos roubos. Os celulares subtraídos foram apreendidos e restituídos às vítimas” (ID 41877668). A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o paciente Wellington como incurso nas penas do artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, e absolveu Anderson e Maycon, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. O Juízo aplicou ao paciente a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, além de 32 (trinta e dois) dias-multa, à razão legal mínima, sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade. Neste habeas corpus, o impetrante se insurge contra a sentença na parte em que manteve a prisão preventiva do paciente, indeferindo-lhe o direito de recorrer em liberdade. Sustenta que o paciente possui trabalho lícito e residência fixa, é tecnicamente primário e é pai de família com dois filhos menores de seis anos. Salienta que o paciente está cumprindo de modo antecipado pena privativa de liberdade no regime semiaberto, sendo que não se admite a prisão cautelar como pena antecipada antes do trânsito em julgado. Entende que a negativa de o paciente recorrer em liberdade não é razoável nem proporcional. Alega o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, pois a prisão preventiva deve ser a última ratio. Pede o deferimento da medida liminar para revogar a prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura, até o julgamento do writ, ou, subsidiariamente, para conceder as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com o uso de tornozeleira eletrônica. No mérito, pede a concessão da ordem para conceder ao paciente o direito de recorrer em liberdade, expedindo-se alvará de soltura. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. De início, vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se: “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes do art. 217- A e do art. 217-B, c/c os arts. 226, inciso I, e 69 do Código Penal. Manutenção da sentença condenatória. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Fundamentação idônea. Gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi. Ausência de contemporaneidade. Não verificada. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, "[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar” (RHC no 117.243/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/12/13). 2. O Supremo Tribunal Federal considera que, quando o réu permanece preso durante toda a instrução criminal, “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC no 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 210384 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-2022 PUBLIC 31-05-2022) Na espécie, o paciente respondeu preso ao processo, em decorrência da conversão da sua prisão em flagrante em prisão preventiva pelo Magistrado do Núcleo de Audiências de Custódia, para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas. A sentença penal condenatória manteve a segregação cautelar do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, com base na subsistência dos fundamentos que autorizaram a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública. Com efeito, as circunstâncias dos fatos indicam a gravidade concreta das condutas, pois se trata de dois delitos de roubo, praticados com emprego de arma de fogo, tendo sido subtraídos celulares de duas vítimas. Consta que o autor apontou a arma de fogo e disse que mataria as ofendidas caso estas corressem e ainda empurrou uma delas. Ressalte-se, ainda, que a arma de fogo foi apreendida e estava municiada e apta a efetuar disparos. Ademais, há que se destacar que o paciente ostenta uma condenação não transitada em julgado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, por fato anterior ao que ora se examina (Ação penal n.o 0712272-09.2020.8.07.0003 - data do fato: 15/05/2020 – ID 41880818 - Pág. 01/02), o que demonstra que o paciente reiterou na prática delitiva, voltando a cometer crime de roubo, de modo que sua liberdade coloca em risco a ordem pública. Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração criminosa, aptos a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Assim, não se verifica, neste juízo de delibação, ilegalidade na sentença na parte que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, pois justificou a necessidade e a adequação da medida excepcional da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, com base na persistência dos fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. De outro lado, vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal entende que não há constrangimento ilegal na negativa do direito de recorrer em liberdade a réu condenado a regime semiaberto, se lhe foi garantida a execução provisória da pena no regime prisional aplicado na sentença. E nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se confere: “[...] 2. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade. 3. Em relação à alegação de incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime prisional imposto na sentença, importante destacar que, logo após a condenação, houve a expedição de carta de sentença para a Vara de Execuções Penais, independentemente do trânsito em julgado, de forma a assegurar o recolhimento em estabelecimento penal compatível, bem como os benefícios da execução. 4. De mais a mais, de acordo com a recente jurisprudência desta Corte Superior, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento [...]” (AgRg no HC 694.047/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021). Ademais, diante das alegações da Defesa, oportuno registrar, ainda, julgado do Supremo Tribunal Federal também no sentido de que “A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado. 3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da “guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto”, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto. 4. Agravo interno desprovido.” (HC 203302 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 01-12-2021 PUBLIC 02-12-2021). Dessa forma, a expedição da carta de guia para a execução provisória possui o condão de adequar o cumprimento da pena ao regime imposto pela sentença, de modo que convém aguardar as informações da autoridade impetrada para verificar se tal providência já foi determinada. Assim, não se detecta flagrante constrangimento ilegal apto a justificar o deferimento da medida liminar. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, que deverá noticiar se foi expedida a carta de execução provisória da pena. Providencie a Secretaria da Segunda Turma Criminal o detalhamento acima no ofício que solicitar as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador